Tribunal: TJMT
Processo: 0022380-62.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022380-62.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA - CPF: 273.097.621-34 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 164.722.761-53 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA - CPF: 273.097.621-34 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 164.722.761-53 (ADVOGADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (EMBARGADO), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. QUALIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PARTE DENUNCIADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS UNIMED.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, constituiu título executivo de R$ 124.968,94 referente a despesas médico-hospitalares e julgou procedente denunciação à lide formulada genericamente contra "a UNIMED".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão e contradição ao afastar a nulidade por julgamento
extra petita
quando o magistrado qualificou de ofício
a
parte denunciada; (
ii
) estabelecer se os
arts
. 319, II e 139, IV do CPC autorizam o juiz a integrar a qualificação deficiente da parte denunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de julgamento extra petita pela inclusão da embargante no polo passivo da denunciação à lide.

A interpretação dos
arts
. 319, II, e 139, IV, do CPC deve ser sistemática e teleológica, considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O poder de direção do processo conferido ao magistrado inclui a possibilidade de integrar a qualificação deficiente da parte quando os elementos dos autos permitirem identificá-la com segurança, especialmente quando a denunciação indica claramente a operadora responsável pela negativa de cobertura.

A participação efetiva da parte no processo, com exercício do contraditório e ampla defesa, convalida eventuais vícios formais na qualificação inicial, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Os
arts
. 141 e 492 do CPC não foram violados, pois não houve julgamento além ou fora do pedido, mas apenas integração da qualificação da parte já indicada pela denunciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

O poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC autoriza a integração da qualificação deficiente da parte denunciada quando os elementos dos autos permitirem identificá-la com segurança, não configurando julgamento
extra petita.

A participação efetiva da parte no processo, com exercício do contraditório e ampla defesa, convalida eventuais vícios formais na qualificação inicial, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

R E L A T Ó R I O

ED

0022380-62.2010.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa
de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
ora
embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 124.968,94 referente a despesas médico-hospitalares, e julgou procedente a denunciação à lide para condenar a Apelante a ressarcir a denunciante pelos valores que esta for obrigada a pagar ao hospital na lide principal.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição ao afastar a nulidade por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o magistrado poderia suprir a ausência de indicação da parte denunciada com fundamento no art. 319, II, do CPC e no princípio da instrumentalidade das formas.

Sustenta que o referido dispositivo não confere qualquer poder ao juiz, limitando-se a impor à parte autora o dever de indicar os dados de qualificação do autor e do réu na petição inicial, tratando-se de norma dirigida à parte e não de dispositivo que autorize o magistrado a eleger ou substituir o sujeito passivo da demanda.

Argumenta que a eventual inobservância do referido dispositivo não legitima atuação judicial direta, mas autoriza, quando muito, a aplicação do art. 321 do CPC, com a intimação da parte para emendar a inicial.

Aduz que, no caso concreto, a denunciação foi formulada de maneira genérica, mediante simples referência à "UNIMED", sem identificação da cooperativa específica e sem pedido direcionado à Unimed Cuiabá, não se tratando de erro formal de qualificação, mas de ausência de indicação do próprio sujeito passivo.

Afirma que também não procede a invocação do art. 139, IV, do CPC como fundamento para a inclusão da embargante no polo passivo, pois o dispositivo confere ao magistrado poderes para a adoção de medidas destinadas a assegurar o cumprimento de ordens judiciais, não autorizando atuação substitutiva das partes nem a correção de vício substancial da demanda.

Alega que, ao suprir a ausência de indicação do sujeito passivo, o juízo ultrapassou os limites do saneamento processual e converteu o poder de direção em verdadeiro favor processual, incorrendo em violação direta aos
arts
. 141 e 492 do CPC, que vedam decisão além ou fora do pedido.

Acrescenta que sequer há nos autos qualquer elemento probatório que autorize a imputação de legitimidade ou responsabilidade à embargante, pois inexiste contrato com o paciente, não houve negativa de cobertura por ela emitida, e não se verifica qualquer vínculo jurídico capaz de justificar sua inclusão no polo passivo.

Requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de julgamento
extra petita
pela inclusão da embargante no polo passivo da denunciação à lide.

Conforme consignado no voto condutor, a denunciante
indicou expressamente que o paciente possuía "convênio com a Unimed" e que este "negou o pagamento das despesas". O contexto fático
do
atendimento realizado em Cuiabá/MT e os documentos juntados aos autos permitiram ao juízo identificar a Unimed Cuiabá como a cooperativa local responsável pelo atendimento, determinando sua citação.

A interpretação dos
arts
. 319, II, e 139, IV, do CPC deve ser sistemática e teleológica, considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

O poder de direção do processo conferido ao magistrado inclui a possibilidade de integrar a qualificação deficiente da parte quando os elementos dos autos permitirem identificá-la com segurança, especialmente em situações como a dos autos, em que a denunciação indicou claramente a operadora de plano de saúde responsável pela negativa de cobertura.

Não houve criação de pedido pelo juízo ou inclusão de parte diversa da pretendida, mas sim integração da qualificação da parte já indicada pela denunciante.

Ademais, a Unimed Cuiabá foi regularmente citada, apresentou ampla contestação, exerceu plenamente seu direito de defesa e participou de todos os atos processuais, o que sana eventual irregularidade formal na qualificação inicial, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Quanto à alegação de ausência de elementos probatórios que justifiquem a responsabilidade da embargante, trata-se de matéria de mérito já apreciada no acórdão, que reconheceu a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed com base na teoria da aparência, na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, e na apresentação do Sistema Unimed ao mercado como rede integrada com marca única e cobertura nacional.

Os
arts
. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência, não foram violados, pois não houve julgamento além ou fora do pedido, mas apenas integração da
qualificação da parte denunciada. O art. 321 do CPC, que trata da emenda da inicial, não se aplica ao caso, pois a identificação da parte denunciada foi possível a partir dos elementos já constantes dos autos, dispensando diligência adicional.

Por fim, o art. 485, VI, do CPC, que trata da extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ou interesse processual, não incide na espécie, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade passiva da embargante, conforme fundamentação do acórdão.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026